Tribunal: STF
Processo: AI 178497
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA:    SERVIDORES  MUNICIPAIS.    PRODUTIVIDADE  FISCAL
DENOMINADA  "PONTO".   REAJUSTAMENTO.    LEI  N.  6.106/92.   ALEGADA
AFRONTA AOS ARTS. 169, I, DA C.F. E 38 DO ADCT.
          Alegação  insuscetivel de  ser apreciada  senao por  via da
legislação  municipal que  rege a  matéria, procedimento  inviavel em
sede  de recurso  extraordinário, onde  não tem  guarida alegações de
ofensa reflexa e indireta a Constituição Federal.
          Recurso  que, de  resto,  quanto ao  art.  169, I,  da C.F.
carece de prequestionamento.
          Agravo regimental improvido.